Tribunal: TJBA
Processo: 8000431-75.2025.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000431-75.2025.8.05.0269 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JOSEVALDO SILVA SANTOS Advogado(s):WESLEY NOVAIS ALVES FERREIRA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO PARTICULAR. AGERBA. INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO REGULADOR ESTADUAL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. VÍCIO DE COMPETÊNCIA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS EM SEDE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Ação Anulatória proposta por particular em face da AGERBA, visando a anulação de auto de infração e apreensão de veículo particular (GM Meriva) por suposto transporte irregular de passageiros, sob o fundamento de incompetência da agência reguladora para fiscalizar transporte privado não delegado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir se a AGERBA possui competência, fundada em poder de polícia, para autuar e aplicar sanções a veículos particulares que realizam transporte irregular de passageiros, ou se tal atribuição compete às autoridades de trânsito sob a égide do Código de Trânsito Brasileiro. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A atuação da AGERBA, balizada pela Lei Estadual n.º 11.378/2009, limita-se à regulação e fiscalização dos serviços públicos de transporte rodoviário intermunicipal prestados mediante concessão ou permissão. 4. O transporte realizado em veículo particular sem autorização, ainda que remunerado, não configura serviço público delegado, mas atividade de natureza privada sujeita às normas gerais de trânsito. 5. A conduta de realizar transporte remunerado de pessoas sem licença caracteriza infração de trânsito prevista no art. 231, inc. VIII, do CTB, cuja competência fiscalizatória pertence à autoridade de trânsito (municipal ou rodoviária) e não à agência reguladora estadual. 6. A autuação de particular pela AGERBA com base em legislação voltada a concessionárias configura invasão da competência privativa da União para legislar sobre trânsito (art. 22, inc. XI, da CF/1988), resultando em vício de competência e nulidade do auto de infração. 7. Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Tese de julgamento: 1. A competência fiscalizatória da AGERBA restringe-se aos delegatários de serviço público de transporte intermunicipal, não alcançando particulares que realizam transporte irregular. 2. O transporte irregular de passageiros em veículo particular configura infração de trânsito tipificada no art. 231, VIII, do CTB, sujeita à fiscalização da autoridade de trânsito. 3. É nulo o auto de infração lavrado por agência reguladora estadual contra particular por transporte irregular, em razão de vício de competência e violação à competência privativa da União para legislar sobre trânsito. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, XI; Lei Federal n.º 9.503/97 (CTB), art. 231, VIII; Lei Estadual n.º 11.378/2009; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível n.º 8000853-89.2021.8.05.0269, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, 5ª Câmara Cível, j. 08.08.2022; TJ-BA, Apelação n.º 8000097-47.2018.8.05.0023, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 5ª Câmara Cível, j. 27.08.2024; TJ-BA, Apelação n.º 8000818-90.2023.8.05.0130, Rel. Des. Antônio Adonias Aguiar Bastos, 4ª Câmara Cível, j. 29.07.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000431-75.2025.8.05.0269, em que figura como apelante AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA - AGERBA e como apelado JOSEVALDO SILVA SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26